Tribunal: CARF
Processo: 19740.000400/2008-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA FERREIRA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19740.000400/2008-45
ACÓRDÃO
3101-004.508 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
BANESTES AS BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/11/1988 a 30/06/1994
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES.
Sendo identificada, na decisão embargada, vício a ser sanado, os embargos
devem ser acolhidos e a contradição deve ser sanada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e alterar o Acórdão no
3101-002.064, para dar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Luciana Ferreira Braga – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Neiva Aparecida Baylon (Substituta), Luciana
Ferreira Braga, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Fl. 1774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.508 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000400/2008-45
2
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos formalizados pelo BANESTES AS BANCO DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO ao amparo do art. 116 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023.
Os Embargos foram opostos em desfavor do Acórdão de Recurso Voluntário no
3101-002.064, com a seguinte Ementa e decisão:
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições Período de apuração: 01/11/1988 a
31/07/1994
RESSARCIMENTO
E
COMPENSAÇÃO.
PIS-REPIQUE.
CRÉDITO
DECORRENTE DE AÇÃO JUDICIAL. LIMITES DA EXECUÇÃO PELA RECEITA FEDERAL.
CRÉDITO PARCIALMENTE CONCEDIDO.
Incabível o reconhecimento de crédito tributário não alcançado pela decisão
judicial, sob pena de decisão ultra petita (artigos 141 e 492 do CPC).
A sucessora ao absorver os direitos e deveres da sucedida (art. 227 da Lei no
6.404/76), detém o direito ao ressarcimento pelos pagamentos indevidos do Pis-
Repique efetuados tanto pela sucedida, quando por ela, especialmente quando a
sucessora é o sujeito ativo da demanda judicial que reconheceu o crédito.
COMPENSAÇÃO. PIS-REPIQUE. AÇÃO JUDICIAL SOLUÇÃO DE CONSULTA NÃO
VINCULANTE.
Não produz efeitos a consulta formulada sobre fato objeto de litígio, segundo a IN
RFB no 1.396/2013 e alterações.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial do Recurso Voluntário para restabelecer as parcelas
referentes aos meses de outubro e novembro de 1989 referente aos
recolhimentos da sucedida. E, por maioria de votos, considerar os pagamentos
efetuados pela Recorrente somente a partir de novembro de 1988. Vencidos os
conselheiros Laura Baptista Borges e Marcos Roberto da Silva, que consideraram
os pagamentos a partir de outubro/1988.

O embargante alega a existência de vícios que, em seu entender, deveriam ser
sanados por meio desses aclaratórios, quais sejam: Obscuridade quanto aos contornos teóricos,
obscuridade quanto aos pedidos e obscuridade quanto à compensação com outros débitos.
Outrossim, o Despacho de Admissibilidade de Embargos do Contribuinte de fls
1755/1764 conferiu seguimento parcial aos Embargos interpostos, admitindo apenas a análise do
vício apontado como obscuridade quanto à compensação com outros débitos, nos seguintes
termos:
Fl. 1775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.508 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000400/2008-45
3
Destaque-se que o presente despacho não determina se efetivamente ocorreram
os vícios. Nesse sentido, o exame de admissibilidade não se confunde com a
apreciação do mérito dos Embargos, que é tarefa a ser empreendida
subsequentemente pelo Colegiado. Apenas não se rejeitam os Embargos de
plano, posto que não restaram como manifestamente improcedentes(art. 116,
§3o do RICARF).
Diante do exposto, com base nas razões acima e com fundamento no art. 116 do
RICARF, DOU SEGUIMENTO PARCIAL aos Embargos de Declaração opostos pelo
contribuinte para que o colegiado aprecie as matérias relativas a:
- Obscuridade Quanto à Compensação com Outros Débitos.
Encaminhe-se à relatora, Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, para inclusão em
pauta de julgamento.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Ferreira Braga, Relatora.

Alega o Embargante a existência de obscuridade quanto a compensação com outros
tributos, na medida em que a decisão embargada teria fundamentado a negativa exclusivamente
na inaplicabilidade vinculante de uma Solução de Consulta.

Analisando de forma mais detalhada o caso, verifico que há realmente uma omissão
a ser sanada, uma vez que a decisão embargada não justificou o desprovimento da compensação
do débito com outros tributos administrados pela RFB, se limitando a demonstrar que a solução
de consulta não possui efeito vinculante para esta esfera administrativa, nos seguintes termos:

Por fim, a Recorrente busca compensar o crédito com quaisquer débitos junto à
Receita Federal para tanto, cita a Solução de Consulta Cosit no 42 de 2013,
expedida pela SRRF07/Disit em favor da Recorrente, restando assim ementada:
Pois bem, a Solução de Consulta, embora verse sobre o caso concreto, e
seja vinculada à Recorrente, eis que consulente, mesmo assim, a meu ver, é
inaplicável como extrai-se da IN RFB no 1.396/2013, aplicável à época:
Art. 18. Não produz efeitos a consulta formulada:
Fl. 1776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.508 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000400/2008-45
4
[omissis]
IV - sobre fato objeto de litígio, de que o consulente faça parte, pendente
de decisão definitiva nas esferas administrativa ou judicial;
V - por quem estiver sob procedimento fiscal, iniciado antes de sua
apresentação, para apurar os fatos que se relacionem com a matéria
consultada;
VI - quando o fato houver sido objeto de decisão anteriormente proferida
em consulta ou litígio em que tenha sido parte o consulente, e cujo
entendimento por parte da administração não tenha sido alterado por ato
superveniente;
[omissis]
IX - quando o fato estiver definido ou declarado em disposição literal de lei;
Vê-se que, quando a matéria consultada está em discussão administrativa, a
Consulta não produz efeitos, ou seja, mostra-se inexequível. A previsão
permanece, confira-se a IN RFB no 2.058/2021:
Art. 27. Não produz efeitos a consulta formulada:
I - em desacordo com os procedimentos e requisitos estabelecidos nos
Capítulos II e III;
[omissis]
IV - sobre fato objeto de litígio no qual o consulente seja parte, pendente
de decisão definitiva nas esferas administrativa ou judicial, exceto na
hipótese prevista no § 1o;
V - por consulente sob procedimento fiscal instaurado antes de sua
apresentação para apurar fatos relacionados à matéria consultada, exceto
na hipótese prevista no § 2o;
VI - sobre fato que tenha sido objeto de decisão proferida em consulta ou
litígio administrativo ou judicial em que o consulente tenha sido parte,
desde que o entendimento da administração não tenha sido alterado por
ato superveniente;
Nesse sentido, nego o pleito.

A DRJ assim entendeu sobre o tema:

132. No caso em tela, em 20/09/1989, data da incorporação, a incorporadora
sucedeu a incorporada na obrigação do pagamento dos valores devidos na forma
dos Decretos-lei nos 2.445/1988 e 2.449/1988 referentes aos fatos geradores
ocorridos nos meses 07/1989 e 08/1989, cujos vencimentos ocorreriam,
Fl. 1777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.508 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000400/2008-45
5
respectivamente em 10/10/1989 e 10/11/1989. Efetuados os pagamentos, surge
o direito de a incorporadora pleitear a restituição e a compensação dos valores
que tenham sido recolhidos indevidamente.
133. Ocorre que não consta das peças do processo judicial Mandado de Segurança
n° 98.0004309-8, acostadas aos presentes autos, que a interessada tenha
pleiteado que lhe fosse assegurado o direito de compensar os recolhimentos
feitos a maior, por sua sucedida, com base nos Decretos-lei nos. 2.445/1988 e
2.449/1988, na parte que excedeu o valor devido com base e na forma da Lei
Complementar no 07/70.
134. No entanto, ainda que tal pleito fosse objeto do processo judicial Mandado
de Segurança n° 98.0004309-8, a apuração do crédito da sucedida deveria ser
efetuada separadamente, considerando todos os valores por ela recolhidos na
forma dos citados decretos-lei e deduzindo destes os valores que seriam por ela
devidos na forma da LC no 07/70.
135. No caso em análise, o crédito que está sendo discutido é o referente aos
recolhimentos efetuados pela sucessora. Correto, portanto, o procedimento
adotado pela DRF/Vitória que não considerou na apuração do crédito da
sucessora, recolhimentos efetuados por sua sucedida.

Assim, a DRJ acatou o Despacho Decisório que assim entendeu nas fls. 946:
12. Por meio do Despacho Decisório de fl. 946, o Delegado Substituto da
DRF/Vitória, com base no Parecer SEORT/DRF/VITÓRIA-ES no 599/2011, assim
decidiu:
“(...)43. RECONHEÇO o direito creditório no valor de R$14.864.250,03 (catorze
milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, duzentos e cinquenta reais e três
centavos), atualizado até 31/12/1995, a título de pagamentos a maior de
PIS/PASEP do período compreendido entre 11/88 e 07/94, para ser utilizado
apenas na compensação de débitos da mesma Contribuição, nos termos do
concedido na esfera judicial (Mandado de Segurança n° 9800043098);
ii) RECONHEÇO as compensações informadas em DCTF a partir de 04/98,
amparadas na referida ação, até o limite do direito creditório reconhecido no item
anterior; e
iii) HOMOLOGO as compensações declaradas em DCOMP, amparadas na ação
judicial n° 9800043098 até o limite do crédito reconhecido no item “i”. Sendo,
ainda, condição para a homologação que todos os débitos se refiram ao
PIS/PASEP, nos termos da sentença judicial.

Conforme explicita o Despacho de Admissibilidade, existe Súmula acerca do tema,
que estabelece a possibilidade de créditos serem compensados com débitos próprios relativos a
Fl. 1778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.508 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000400/2008-45
6
quaisquer tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, mesmo que a sentença judicial
que os reconheceu tenha permitido apenas a compensação com débitos de tributos da mesma
espécie, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 152
Os créditos relativos a tributos administrados pela Receita Federal do Brasil (RFB),
reconhecidos por sentença judicial transitada em julgado que tenha permitido
apenas a compensação com débitos de tributos da mesma espécie, podem ser
compensados com débitos próprios relativos a quaisquer tributos administrados
pela Receita Federal do Brasil, observada a legislação vigente por ocasião de sua
realização.
Acórdãos Precedentes:
9303-002.458, 3302-001.448, 3301-001.933, 3401-004.404 e 3301-001.446

Para sanar esse vício identificado, acolho os embargos para aplicar o teor da Súmula
CARF 152, possibilitando assim a compensação do crédito com débitos próprios relativos a
quaisquer tributos administrados pela RFB.

Pelo exposto, voto por conhecer e acolher os Embargos com efeitos infringentes,
para sanar a omissão e alterar o Acórdão no 3101-002.064, para dar provimento ao recurso.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luciana Ferreira Braga

Fl. 1779
DF CARF MF
Original